Tribunal: TCU
Processo: 017.743/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. OFÍCIO No 952/2014/AECI/MTur. INSTITUTO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARAGUAÇU (INCEP). CONVÊNIO/SISCONV/MTur/INCEP No 748248/2010. PROCESSO No 72031.003247/2013-54.

Inteiro teor:
Acórdão 1650/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor do Instituto Cultural e Educacional do Paraguaçu (Incep) e da Sra. Mabel de Bonis Almeida Simões, presidente do Incep, em razão de irregularidade na execução física do Convênio 1.425/2010, no valor original de R$ 781.340,00, tendo por objeto incentivar o turismo, por meio da implementação do projeto intitulado "Fortalecer o segmento de turismo religioso brasileiro utilizando 5 (cinco) destinos brasileiros como modelo de estruturação de produtos turísticos religiosos". Considerando que o processo foi sobrestado pelo Acórdão 4829/2022-TCU-Segunda Câmara até o desbloqueio da conta corrente do referido convênio e a respectiva devolução do saldo ao Tesouro Nacional; Considerando que às peças 115 a 117 foram acostados documentos que comprovariam o aludido recolhimento, o desbloqueio da conta e a devolução dos valores pelos responsáveis ao Tesouro Nacional, deixando de existir as razões para o sobrestamento do processo; Considerando, ainda, que o processo se encontra pendente de julgamento de mérito, haja vista que o recolhimento do débito ocorreu ainda na fase citatória; Considerando a instrução da unidade técnica (AudTCE), peças 120-121, e o parecer do Ministério Público que atua junto ao TCU (peça 122), ambos convergentes no sentido do levantamento do sobrestamento deste processo, com expedição de quitação aos responsáveis e julgamento de mérito das contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno do TCU e no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) levantar o sobrestamento do presente processo determinado pelo Acórdão 4829/2022-TCU-Segunda Câmara , b) expedir quitação do débito a que se refere o Ofício 63.950/2022-TCU/Seproc, de 6/12/2022 (peças 111 e 113), à Sra. Mabel de Bonis Almeida Simões (XXX.979.897-XX) e ao Instituto Cultural e Educacional do Paraguaçu - Incep (03.638.112/0001-60), nos termos do art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RITCU; c) julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Mabel de Bonis Almeida Simões e do Instituto Cultural e Educacional do Paraguaçu - Incep, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RITCU, dando-lhes quitação; e d) notificar esta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 017.743/2014-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Cultural e Educacional do Paraguaçu - Incep (03.638.112/0001-60); Mabel de Bonis Almeida Simões (XXX.979.897-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Allan Dias Oliveira (39381/OAB-DF), representando Mabel de Bonis Almeida Simões. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.